Tribunal: TJES
Processo: 5024095-94.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024095-94.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HONORINA CIRICO DE ANDRADE
RECORRIDO: CIRILO VÉICULO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5024095-94.2022.8.08.0048

Recorrente: HONORINA CIRICO DE ANDRADE

Recorrido: CIRILO VÉICULO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HONORINA CIRICO DE ANDRADE
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o acidente em comento ocorreu por culpa exclusiva do recorrido;
b)
que as provas colacionadas aos autos comprovam existência de suposto dano material causado pelo recorrido em seu veículo;
c)
a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a comprovação dos fatos narrados na inicial, a saber, prejuízos supostamente ocasionados pelo recorrido no veículo da parte recorrente, em razão de um serviço de guincho prestado por aquele.

O juízo de piso julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

De análise dos documentos que instruem o feito, tenho que a promovente não trouxe provas mínimas para subsidiar a sua pretensão.

Isso porque a autora tão somente trouxe imagens isoladas do carro envolvido (ID. 18703054) e fotos do suposto guincho envolvido (ID. 18702952), imagens estas que claramente são extraídas de aplicativo de celular.

Além disso, a parte autora sequer demonstrou que é a proprietária do veículo envolvido no incidente, a fim de assegurar sua legitimidade para o ingresso da presente ação, não tendo nem mesmo identificado o automóvel nos autos.

Outrossim, a alegação da requerente de que tentou solucionar a situação extrajudicial é frágil, uma vez que sequer comprova que tentou se comunicar com o réu.

Reitero que, em que pese a decretação da revelia acarretar a presunção de veracidade das alegações autorais, deve existir nos um mínimo comprobatório dos fatos alegados, o que não é o caso, haja vista a ausência até mesmo de que a autora seja a proprietária do veículo cujas imagens foram encartadas no ID. 18703054.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além do mais, mesmo com a decretação de revelia do recorrido, há uma presunção relativa de veracidade do que é alegado pela autora/ recorrente, já que não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Em sendo assim, a sentença de piso não merece qualquer reparo em relação à improcedência dos pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HONORINA CIRICO DE ANDRADE

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)